Tribunal: STF
Processo: Rcl 91020
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Emerson Teofilha Alves em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido nos autos do Processo nº 0010963- 04.2023.5.15.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Alega, o reclamante, que, após decisão de negativa de seguimento ao recurso de revista

“interpôs Agravo Interno que foi desprovido pela 5ª Câmara do Tribunal Superior do Trabalho, ficando consignado no Acórdão que ‘o Regional excluiu a responsabilidade subsidiária do ente público, sob o fundamento de “estrita observância da decisão do C.STF no RE 760931 e ADC 16 (Tema 246)’.” (e-doc. 1, p. 4)

Argumenta que 

“o Município de Nova Odessa foi devidamente informado por meio do requerimento 66/20222 , subscrito pelo vereador Silvio Natal em 20 de janeiro de 2.022, que solicitou informações ao Prefeito Municipal sobre o atraso no pagamento de salários
[...]
Não obstante, o fato de que o Município de Nova Odessa tinha conhecimento do descumprimento de obrigações trabalhistas pelo tomador foi devidamente comprovado nos autos também por outras provas: 
(i) O próprio Município de Nova Odessa carreou com a sua defesa comprovante de pagamento de salário do Reclamante com atraso, realizado em 16 de novembro de 2.021, comprovando que tinha ciência do fato de que o pagamento dos salários mensais era feito pela prestadora de serviços com atraso, após o 5º dia útil do mês subsequente; 
(ii) Consta nos autos petições iniciais de outros processos movidas por empregados do laboratório em face do Município de Nova Odessa, sendo que após ser citado em reclamações trabalhistas anteriores nos anos de 2.021 e 2.022, o Município de Nova Odessa não comprovou nos autos ter tomado qualquer providência no sentido de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do LABORATÓRIO INDAIATUBA J. A. LTDA. 
(iii) Também foi comprovado nos autos que em um dos contratos do LABORATÓRIO INDAIATUBA J. A. LTDA. firmados com o Município de Nova Odessa foi identificado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo irregularidades e fraudes em procedimento de dispensa de licitação, decorrentes de apresentações de orçamentos superfaturados por empresa aparentemente inoperante com conexões entre si, que se desdobrou em Ação Civil de Improbidade Administrativa figurando como Réus os Reclamados LABORATÓRIO INDAIATUBA J. A. LTDA. e MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.” (e-doc. 1, p. 4-5)

Articula que
“ao negar seguimento ao Recurso de Revista e desprover o recurso de Agravo Interno diante das provas robustas apresentadas pelo Trabalhador no sentido de que o Município tomou conhecimento do inadimplemento das obrigações trabalhistas e manteve-se inerte, além da demonstração de culpa in eligendo e in vigilando, a 5ª Câmara do Tribunal Superior do Trabalho negou autoridade ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 6)

Pugna, ao final, que

“Ante todo o exposto requer o julgamento procedente da Reclamação para reestabelecimento da decisão de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Odessa sobre os títulos deferidos ao Reclamante, por ser medida de JUSTIÇA! 
A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao Reclamante, com isenção de pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 790, §4º da Consolidação das Leis do Trabalho.” (e-doc. 1, p. 8)

É o relatório. Decido.
Inicialmente, consigno que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça da gratuita (e-doc. 24).
In casu, o ato reclamado consubstancia acórdão do Tribunal Superior do Trabalho mediante a qual se negou seguimento ao recurso de revista por entender pela ausência de transcendência do mesmo, uma vez que o tribunal regional concluiu, através da análise do conjunto fático-probatório, a inexistência de provas ou elementos capazes de demonstrar a ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas e, consequentemente, a omissão por parte da Administração pública.
Por oportuno, transcrevo o acórdão reclamado na parte que interessa: 

“Examino. 
O e. TRT consignou:
“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO / DOS JUROS 
Município de Nova Odessa, ora recorrente, pugna pela reforma da r. decisão de origem acerca do item em epígrafe. 
O reclamante foi admitido em 01/02/2020 na 1ª reclamada, na função de "Técnico de Enfermagem". Seu contrato de trabalho terminou em 23/04/2023. 
A r. sentença achou por bem a condenação do Município, 2º reclamado, à responsabilidade subsidiária.
Corretamente rejeitada a alegação de ilegitimidade de parte, pois a recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo da reclamatória. Nada a alterar.
O Município recorrente era tomador dos serviços da 1ª reclamada, Laboratório Indaiatuba J.A. Ltda. - ME, ressaltando-se ser aplicável a Súmula 331-IV do TST.
O art. 67 da Lei 8666/93, prevê que a execução do contrato celebrado entre as partes, deve ser fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente designado para tanto, e deverá ser elaborado registro próprio ou relatório com todas as irregularidades constatadas. Inexiste tal prova.
Também não foram cumpridos pela reclamada os arts. 58, III, 54 par.1º., 55, XIII, 66, 77 e 78 da referida lei.
Tais provas documentais não vieram aos autos, o que já é suficiente para atestar a conduta culposa do ente público.
Porém relator alterou entendimento, pois em processo idêntico, julgado por esta E. 1ª Câmara, de nossa lavra, processo 0011241-75.2016.5.15.0063, no qual houve Reclamação perante o C. STF, considerou-se a existência de afronta às decisões na ADC 16, Tema 246, Súmula Vinculante 10, e do RE 760.931 - Reclamação 39868/SP, nos seguintes termos: "...RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE VINCULANTE FIXADA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (...) Ex positis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do processo 0011241- 75.2016.5.15.0063, exclusivamente na parte em que fixa a responsabilidade subsidiária da Administração, até o julgamento final da presente reclamação".
A decisão do Exmo. Ministro Relator foi no sentido de confirmação da medida liminar, e cassação da decisão desta E. 1ª Câmara, em 20/05/2020. 
Mesma conclusão na RCL 44858/SP do MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, em Acordão de lavra do Exmo. Ministro Nunes Marques, através da qual foi cassada a decisão desta E. 1ª Câmara no processo 0010275-52.2014.0041.
Mesma conclusão na RCL 44858/SP do MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, em Acordão de lavra do Exmo. Ministro Nunes Marques, através da qual foi cassada a decisão desta E. 1ª Câmara no processo 0010275-52.2014.0041.
No entanto, curva-se este relator também ao entendimento que tem prevalecido nesta E. 1ª Câmara, no sentido de estrita observância da decisão do C.STF no RE 760931 e ADC 16 (Tema 246), conforme foi julgado pelo Exmo. Desembargador José Carlos Ábile no precedente processo 0010726-76.2019.0114, em que menciona a Reclamação Constitucional nº 40505, proposta pelo Município de Caraguatatuba, e que não só afastou a responsabilidade subsidiária daquele ente municipal, mas também determinou que em outros processos sejam proferidas decisões nos termos da jurisprudência da Corte Suprema.
Cita-se por fim, recente decisão do C. STF de relatoria do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foi cassada decisão do C.TST, em processo desta E. 1ª Câmara:
"...O número de reclamações que chegam ao STF discutindo a matéria demonstra que, na pratica, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF (...) Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não houve demonstração efetiva de que a Administração teve ciência do descumprimento de um dever trabalhista e não adotou qualquer providência.
Nestas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade da Administração Pública. 
Diante do exposto, com base no art.161, parágrafo único do RI/STF e no art.992 do CPC, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010644- 41.2019.5.15.0083) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública" (Reclamação 54192).
Assim, resta claro o entendimento do C.STF
Destarte, como no caso versado não existem provas de que a Administração teve ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas e não adotou providências a respeito, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária do ente público.
Decido, ainda, excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da reclamante por parte do ente público.
A isenção de pagamento de honorários de sucumbência ao trabalhador beneficiário da justiça gratuita, de fato, deve prevalecer em parte.
O C.STF julgou em data de 20/10/2021, a ADIN 5766:
"...Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)".
No sentido de imediata aplicação das decisões do C.STF, independentemente da oposição de embargos de declaração: precedentes Rcl 46723 - Relator Ministro Roberto Barroso - data de 22/02 /2021 e RE 1.129.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018 e RE 1.112.500- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Data de 10/8/2018).
Veja-se também, que este E.TRT/15, julgou prejudicada a Arguição de Inconstitucionalidade no processo 0008292-68.2019, relativamente aos arts.790-B, capute § 4º do art.791-A da CLT, com a redação da Lei 13.467/2017, em face da decisão do C. STF na ADI 5766, suso mencionada, em Acordão de lavra do Exmo. Desembargador José Otávio Ferreira - pauta de 17/09/2020 (trânsito em julgado em 11/04/2022). Mesma decisão com relação ao processo 0005076-02.2019, de lavra do mesmo D. Desembargador Relator, no qual questionava-se a constitucionalidade do art.791-A, § 4º da CLT, julgado em 24/02/2022 (trânsito em julgado em 11/04 /2022).
Porém a discussão a tal respeito, ainda permanece, porquanto, na decisão de embargos de declaração o Exmo. Ministro Relator consignou que "...há perfeita congruência com os pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República...(...) b) da expressão "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa" do parágrafo 4º do art.791-A da CLT".
E prossegue o Ministro relator:
"...Assim, seria estranho ao objeto do julgamento tratar a constitucionalidade do texto restante do caput do art.790-B e do parágrafo 4º e do art.791-A da CLT. 
Mesmo os Ministros que votaram pela procedência total do pedido "...declararam a inconstitucionalidade desses dispositivos na mesma extensão que consta da conclusão do Acordão".
Em conclusão, apenas a parte constante do pedido inicial foi declarada inconstitucional, razão pela qual resta íntegra a redação do art.791-A, § 4º da CLT. 
Ou seja, se o trabalhador for beneficiário da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência serão exigíveis apenas na forma prescrita no art. 791-A da CLT. 
Em conclusão, como foi julgado pelo Exmo. Desembargador José Carlos Ábile no precedente 0011983-78.2020.0122, são devidos os honorários de sucumbência pelo trabalhador, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita sobre os pedidos julgados improcedentes, mas somente serão executados os referidos valores "...se o credor demonstrar no prazo a que se refere o art.791-A da CLT, que o trabalhador em face do recebimento dos créditos em quaisquer ações, perdeu a condição de miserabilidade". 
Assim, permanece a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art.791- A, § 4º da CLT. 
Do exposto, reforma-se a r. sentença para: a) excluir a condenação do Município: a1) à responsabilidade subsidiária; a2) ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do reclamante; b) condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da condenação, que permanece sob condição suspensiva, consoante §4º, do art. 791-A da CLT.”
[...]
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Após a fixação de tal precedente, a SDI-1 do TST firmou o entendimento de que tal ônus seria da contratante, e não do trabalhador. 
Ocorre que o STF afetou um novo Tema de Repercussão Geral (Tema nº 1.118) nos autos do RE nº 1.298.647 para rediscutir a questão relativa a esse ônus da prova, o que foi realizado em 13 de fevereiro de 2025, ocasião em que se sagrou vencedora a tese proposta pelo Ministro Relator, Nunes Marques, nos seguintes termos:
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.
Na hipótese, o TRT constatou que “não existem provas de que a Administração teve ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas e não adotou providências a respeito”. 
Assim, o Regional excluiu a responsabilidade subsidiária do ente público, sob o fundamento de “estrita observância da decisão do C.STF no RE 760931 e ADC 16 (Tema 246)”. 
Logo, ao afastar a responsabilidade subsidiária do integrante da Administração Pública, o fez em harmonia com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST. 
Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide a Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. 
A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. 
Tendo em vista o acréscimo de fundamentação, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos da jurisprudência desta Turma. Ante o exposto, 
nego provimento ao agravo.”

Observo  que, diante da constatação do tribunal regional da ausência de culpa do ente público, para se chegar a conclusões diversas das quais perfilhadas pelas decisões predecessoras seria necessário reapreciação do conjunto fático-probatório que norteou a solução jurídica dada à causa, o que constitui providência incompatível com a via reclamatória, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente